Tribunal: TJPA
Processo: 0003295-77.2013.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-10

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO EM RAZÃO DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÃTIMA. DECLARAÃÃES DAS TESTEMUNHAS COMPROVANDO A EFETIVA AUTORIA DO CRIME. PENA-BASE REDIMENSIONADA DE OFÃCIO.1. InviÃ¡vel o acolhimento do pleito absolutÃ3rio, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocÃªncia do rÃ©u, tampouco negar credibilidade aos depoimentos da vÃtima e das testemunhas pelo fato serem policiais militares. Ademais, em crimes dessa natureza, referidas provas mostram-se relevantes para o deslinde da causa, mormente quando em harmonia com as demais provas constantes dos autos, tornando-se, portanto, infrutÃfera a pretensÃ£o de absolviÃ§Ã£o do apelante nos termos pretendidos pela defesa.2. HÃ¡ que se alterar a dosimetria da pena-base aplicada de ofÃcio, devendo esta ficar prÃ3ximo ao seu mÃnimo legal, uma vez que apenas uma circunstÃ¢ncia judicial fora valorada negativamente em face do recorrente.3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0003295-77.2013.8.14.0049
COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ (2ª VARA CRIMINAL)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: EDSON MÓISES COSTA - Márcio da Silva Cruz - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Des.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS COMPROVANDO A EFETIVA AUTORIA DO CRIME. PENA-BASE REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco negar credibilidade aos depoimentos da vítima e das testemunhas pelo fato serem policiais militares. Ademais, em crimes dessa natureza, referidas provas mostram-se relevantes para o deslinde da causa, mormente quando em harmonia com as demais provas constantes dos autos, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa.
2. Há que se alterar a dosimetria da pena-base aplicada de ofício, devendo esta ficar próximo ao seu mínimo legal, uma vez que apenas uma circunstância judicial fora valorada negativamente em face do recorrente.
3.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, MAS DE OFÍCIO, REDIMENSIONAR A PENA-BASE PARA PRÓXIMO AO SEU MÍNIMO LEGAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis do mês de outubro a cinco do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

EDSON MÓISES COSTA,
por meio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santa Izabel do Pará que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e pagamento de 128 (cento e vinte e oito) dias multa, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Consta da exordial acusatória que:
(...)
Consta dos autos que no dia 16 de junho de 2013, por volta de 15:00h, a vítima Kenji José Fernando Sakurai estava chegando em sua residência quando foi abordado pelos denunciados EMANUEL CARVALHO MACHADO E EDSON MOISES COSTA, os quais, munidos de uma espingarda, exigiam dinheiro da vítima, entretanto,, esta afirmou por diversas vezes que não tinha dinheiro.
Os acusados não levaram Real, mas subtraíram uma motocicleta Honda CG 125 Fan e cerca de 15 (quinze) cédulas em Dólar e Iene.
De acordo com relato da vítima Kenji José, os denunciados estavam encapuzados, ocorre que ele os reconheceu em razão das tatuagens que ambos, tem em seus braços e porque já haviam trabalhado no seu sítio. Ainda foi afirmado pela vítima que antes de ser abordado pelos acusados, estes já haviam adentrado na casa e revirado tudo em busca de dinheiro.
Os policiais foram acionados, ocasião em que a vítima Kenji José apontou quem eram os assaltantes e informou onde os mesmos moravam, pois em razão de os acusados já terem trabalhado para ele, sabia o endereço dos acusados. (...);

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os acusados
EDSON MÓISES COSTA e EMANUEL CARVALHO MACHADO
, imputando-lhe o delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Á fl. 137, o magistrado de primeiro grau suspendeu o processo em relação ao denunciado Emanuel Carvalho Machado, na forma do art. 149 do Código de Processo Penal, bem como determinou o desmembramento do feito.

Encerrada a instrução criminal e tendo as partes apresentado suas Alegações Finais, o juízo primevo julgou procedente a acusação (fls.204208), condenando o réu Edson Moises Costa nas sanções descritas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado
Edson Costa
, interpôs apelação penal com fundamento no art. 593, I do Código de processo Penal, requerendo a apresentação das razões perante este Egrégio Tribunal de Justiça, na forma do art. 600, do mesmo Diploma Legal.

Em suas razões. A defesa requer a reforma da sentença em razão da insuficiência de provas e negativa de autoria a fundamentar a condenação do apelante no delito imputado.

O Ministério Público Estadual de 1º Grau, em contrarrazões (fls. 329/332), pleiteia pelo conhecimento do recurso e seu parcial provimento para que a pena-base seja redimensionada.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça, vindo-me regularmente distribuído, oportunidade em que na data de 28 de novembro de 2017, determinei a remessa ao
custos legis
para exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE - NEGATIVA DE AUTORIA

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada ao recorrente, diante das declarações da vítima Kenji José Fernando Sakurai, tanto em sede de inquérito policial como em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, destaco trechos da oitiva da vítima no Inquérito Policial acostado às fls. 11/12:
¿(...) QUE Hoje, por volta de 15 h., estava chegando em casa, quando foi rendido por dois indivíduos encapuzados, que já haviam revirado toda sua casa em busca de dinheiro; QUE um deles de posse de uma espingarda cal. 28, ameaçava matar o depoente caso ele não entregasse dinheiro; QUE após repetir inúmeras vezes que não tinha dinheiro, os bandidos fugiram levando a MOTOCICLO HONDA CG 125 FAN, ANO/MPD. 07/07, COR PRETA, PLACA JVL 0591 - PA do depoente, bem como cerca de quinze cédulas em dólar e Iene; QUE durante a prática do assalto, o depoente reconheceu os indivíduos que estavam cometendo o crime, os quais são MOISES E PARAGOMINAS, os quais já trabalharam em seu sítio, durante um mês; QUE o reconhecimento foi feito tanto pela voz de ambos, bem como pelas tatuagens que os dois tem nos braços, que foram bastante observadas pelo declarante, em razão deles estarem sem camisa; QUE após a fuga dos bandidos, a vítima noticiou o crime a policiais, assim como disse onde moravam; QUE após algumas horas do fato, policiais militares prenderam os dois assaltantes.. (...)

Da mesma forma foram as declarações da vítima em sede de instrução criminal, quando descreveu minuciosamente como se deram os fatos relatados na denúncia, e o reconhecimentos do recorrente Edson Moises Costa, inclusive, descrevendo as tatuagens que o recorrente e seu comparsa possuíam.

Por sua vez a testemunha Francisco da Conceição Mendes, em depoimento perante o juízo, ocasião em que corroborou as declarações da vítima.

Como se vê, os depoimentos da vítima e da testemunha são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do recorrente, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:
(...)
1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.
3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.
4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)
1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.
3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição dos apelantes nos termos pretendidos pela defesa
.
2.
DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO

Verifico da dosimetria da pena aplicada em face do acusado
EDSON MOISES COSTA
, que das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o magistrado primevo valorou negativamente as consequências do crime e o comportamento da vítima, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa.

Relativamente às
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que
¿a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que não ocorreu no caso em comento, já que a fundamentação da sentença nesse particular, se mostra genérica e própria do crime em abstrato.

Diante disso, a valoração negativa das consequências do crime, resta equivocada, e em desconformidade com a jurisprudência hodierna, razão pela qual afasto a valoração negativa realizada pelo magistrado
a quo.

Quanto ao
comportamento da vítima
, entendo que tal circunstância deve ser neutra, a teor da Súmula 18, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:
Súmula nº 18:
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição

Diante disso,
fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, ou seja, próximo ao seu mínimo legal, à razão de 1/30 (um trinta avós), do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausente agravantes e atenuantes, ficando provisoriamente a pena aplicada nesse patamar.

Na terceira fase, não vislumbro causa de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo e do concurso de pessoas, razão pela qual aplico o percentual de 1/3 (um terço), aumentado a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses, razão pela qual fixo a reprimenda temporariamente em 06 (seis) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto
,
de

acordo com o art. 33, §2º, alínea ¿b¿ do Código Penal.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face da recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, MAS DE OFÍCIO, REDIMENSIONA A PENA-BASE APLICADA EM FACE DO RECORRENTE
, nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 05 de novembro de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator